Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715753-48.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESINHA MARIA DA SILVA DE MORAIS APELADO: IRENILDA FELIPE DE MORAIS, EVA PEREIRA DE LIMA, IREMY FELIPE DE MORAIS, OVANI FELIPE DE MORAIS, IVANA FELIPE DE MORAIS, OZEIAS FELIPE DA SILVA DE MORAIS, OZIEL FELIPE DA SILVA DE MORAIS, WENIO FELIPE DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por TERESINHA MARIA DA SILVA DE MORAIS indicando contrariedade contra a sentença que homologou esboço de partilha formulado pela contadoria judicial na vertente ação de inventário e partilha de bens deixados pelo falecido ALVINO FELIPE DE MORAIS, em procedimento de arrolamento comum, prolatada pelo Juízo a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de Inventário e Partilha, sob o Rito do Arrolamento Comum, em que Teresinha Maria da Silva de Morais, Irenilda Felipe de Morais, Iremy Felipe de Morais, Ovani Felipe de Morais, Ivana Felipe de Morais Paulo, Wenio Felipe de Morais, Oziel Felipe da Silva de Morais e Ozeias Felipe da Silva de Morais almejam a justa partilha da herança deixada pelo extinto Alvino Felipe de Morais, conforme primeiras declarações em ID Num. 25906243 - Pág. 1/6 e esboço de partilha em ID Num. 57964448 - Pág. 1/2. Os requerentes, no decorrer deste procedimento sucessório, cumpriram as determinações deste Juízo, de modo que viabilizada está a ultimação do feito. Decisão de ID Num. 24061549 - Pág. 1/2 determinou a exclusão do ex-cônjuge do extinto, senhora Eva Pereira de Morais, deste procedimento sucessório, porque separada de fato daquele desde 1980 e o bem a partilhar foi adquirido mais de 7 anos depois da referida separação. Teresinha Maria da Silva de Morais, Oziel Felipe da Silva de Morais e Ozeias Felipe da Silva de Morais apresentaram contestação em ID Num. 28672265 - Pág. 1/8. Nos termos da decisão acostada ao ID Num. 29347479 - Pág. 1/3, restou indeferido o pedido do cônjuge sobrevivente, senhora Teresinha Maria da Silva de Morais, de concorrer na herança com os descendentes do finado. A Fazenda Pública do Distrito Federal nada opôs ou requereu, segundo manifestação de ID Num. 60237920 - Pág. 1. Inexistência de impugnação ao esboço de partilha. Gratuidade de justiça deferida, ID Num. 24061549 - Pág. 1/2. Ante o exposto, pois cumpridas todas as formalidades exigidas por lei, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha de ID Num. 57964448 - Pág. 1/2, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Retifico, de ofício, o subitem 4,1, a fim de que passe a constar o seguinte: 4.1 – Direitos e obrigações de promitente comprador do Imóvel Residencial localizado na QNO 20 Conjunto 51 Casa 07, Ceilândia/DF, com registro na matrícula no 111.441 do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no valor informado de R$ 54.470,88 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos). Sem custas. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, libere-se o expediente necessário, notadamente o formal de partilha, arquivando-se os autos em seguida. Passam a fazer parte da presente sentença com força de formal de partilha, a saber: inicial; emendas, se houver; decisão que recebe a inicial, esboço de partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença, guia/boleto de ITCMD e comprovante de recolhimento do imposto ou a declaração de isenção do referido imposto. REVISTO A PRESENTE SENTENÇA COM FORÇA DE FORMAL DE PARTILHA. Publique-se. Intimem-se.” (ID Orig. 65174328) Após a prolação dessa sentença, a apelante atravessou petição requerendo em suma que fosse reconhecido uma suposto direito real de habitação nos moldes do art. 1.831 do CC (ID Orig. 69825382), não sendo contudo admitido o processamento do referido pleito, in verbis: “I. Novamente, nada a prover a respeito da petição de ID Num. 69825382. O feito se acha regularmente sentenciado e aguardando o trânsito em julgado. Com efeito, a pretensão do cônjuge sobrevivente foi formulada fora do momento processual adequado, motivo pelo qual não mais comporta exame nestes autos. II. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Int.” (ID Orig. 71100396) Dirigindo sua irresignação recursal exclusivamente contra essa derradeira decisão interlocutória, a apelante postulou a reforma da sentença de modo que seja reconhecido seu aduzido direito real de habitação sobre o único imóvel inventariado, por ser cônjuge supérstite, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual utilizou para amparar sua pretensão (ID Orig. 71429197). Em contrarrazões, os apelados Irenilda, Iremy, Ovani e Ivana, primeiramente, suscitaram preliminar de intempestividade do recurso, por ter sido formulado fora do lapso recursal previsto, e de inadequação da via eleita e supressão de instância, a fim de que o recurso não seja conhecido. No mérito, argumentaram estar preclusa a oportunidade para apresentação de matéria de defesa, ex vi do art. 336 do CPC, ou que a pretensão não seria viável haja vista que a interessada não teria demonstrado que não possuiria outros bens imóveis, razões pelas quais, caso superadas as preliminares, pugnaram pelo improvimento do apelo. As demais partes não formularam contrarrazões recursais. Intimada acerca das preliminares suscitadas pelos apelados, a apelante disse que somente tomara conhecimento das medidas judiciais efetivadas no inventário em setembro de 2020; que o direito real de habitação poderia ser requerido preferencialmente durante o processo de inventário, mas não haveria óbice que o fizesse após o término dele; e que, caso a pretensão seja indeferida, tomará outras medidas para garantir o direito que entende ter (ID 21053585). Decido. Da análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, é de se verificar que a apelação não reúne condições de prosseguir. Como cediço, a teor do disposto no artigo 1.003, § 3o, do CPC, o prazo para interpor recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, contados da data em que o advogado da parte for intimado da decisão que visa impugnar. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente foi nomeada inventariante do espólio do falecido marido, Alvino Felipe de Morais (ID Orig. 29347479), tendo constituído advogado para representá-la em juízo (ID Orig. 28671866). Portanto, ela foi regularmente intimada da sentença recorrida – a qual homologou o esboço de partilha formulado pela contadoria judicial, acerca do qual não houve impugnação nem dos herdeiros nem da cônjuge supérstite – em 15/06/2020, começando a fruir o correspondente prazo quinzenal recursal em 16/06/2020, terminando em 06/07/2020. Contudo, a apelação em tela somente foi interposta em 02/09/2020, isto é, quase dois meses após o término do prazo recursal previsto, o que revela a manifesta intempestividade do recurso. Ao propósito, a petição atravessada em 12/08/2020, portanto, após o término do referido lapso temporal – acerca de superveniente pretensão à constituição de direito real de habitação (CC, art. 1.831) sobre o único bem imóvel inventariado –, tendo sido constituído nessa mesma oportunidade outro causídico, sequer foi admitida. Importante asseverar que a decisão interlocutória que inadmitiu o processamento da referida pretensão, obviamente, não reabriu a discussão acerca da partilha do imóvel, mesmo porque as partes divergiram apenas quanto à reclamada condição de herdeira da recorrente, tópico há muito decidida e preclusa na lide, sem olvidar que a interessada não apresentou oportunamente a referida matéria em defesa tampouco impugnou o esboço de partilha, o que também denota a preclusão da partilha efetivada. Corroborando, vale registrar que a própria apelante praticou ato incompatível com o recurso em voga ao interpor posterior agravo de instrumento (0718376-47.2020.8.07.0000) contra a decisão interlocutória que inadmitiu a mencionada pretensão, o qual em verdade também pretendia reformar a sentença homologatória da partilha por via transversa, circunstância que, conjugada com a manifestação por último apresentada a esta instância acerca das preliminares suscitadas pelos apelados, no mínimo, confirmaria a inadequação da via eleita pela parte. Logo, verificando-se a ausência dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do presente recurso, no que se refere a sua tempestividade, impera que não seja admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O APELO (ID 20583115 – ID Orig. 71429197) por ser intempestivo, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Brasília, 10 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator